Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717903-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação movida por LIA DE PAULA SILVA, concedeu a tutela de urgência para determinar ao banco réu a devolução do valor de R$ 1.114,46 (mil cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. Nas razões do agravo, o recorrente, de início, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a revogação da decisão agravada, ou, alternativamente, pela suspensão dos efeitos da decisão, até julgamento de mérito do agravo, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida. No mais, em síntese, sustenta que há contrato firmado entre as partes e que diversas compras foram efetuadas com o cartão de crédito requerido pela ora agravada por meio do aplicativo do Banco, contudo, a fatura não foi quitada, razão pela qual o banco efetuou os descontos em conta corrente da autora, agindo no exercício regular de seu direito. Informa que, após contestação das compras realizadas no cartão de crédito, os valores foram estornados, na fatura com vencimento em 1o/04/2021, e o plástico do cartão fora bloqueado. Alega que a autora foi orientada a solicitar a devolução em sua conta corrente e não há registros de que tenha solicitado o estorno. Entende que, se houve fraude de terceiros, o banco é tão vítima quanto à autora, não havendo que se falar em culpa ou falha da instituição, que adota inúmeras medidas de segurança em relação aos seus sistemas. Tece considerações a respeito do contrato firmado entre as partes e questiona a multa por descumprimento aplicada ao caso. Requer, por fim, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, revogando-se a tutela concedida e afastando a multa imposta. Preparo regular (id 26193791 e 26193789). É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, a despeito das alegações do agravante, não vejo demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da pretendida antecipação da tutela, e nem mesmo de efeito suspensivo ao recurso. De início, esclareça-se que, ao contrário do alegado pelo Banco, a tutela de urgência somente fora concedida pelo Juízo após manifestação do ora agravante nos autos, tendo o magistrado feito o seguinte registro na decisão ora agravada: Superadas as preliminares, entendo que, após ouvida a instituição financeira, há elementos para a análise do pedido de tutela de urgência. O caso presente subsume-se às disposições da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. Por reconhecer a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida, que é quem possui as informações detalhadas das negociações realizadas, determino a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Nesse diapasão, o banco réu trouxe apenas alegações sobre a regular contratação de cartão de crédito pela autora, sem, contudo, juntar aos autos documentos comprobatórios da contratação, na qual comprove a assinatura da requerente e apresentação de documentos que comprovassem a identidade da autora. Com efeito, caberia ao banco a comprovação da contratação do cartão, e não à autora a produção de prova negativa. Destarte, entendo presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, consubstanciado na falta de documentos que comprovem a contratação do cartão de crédito Smiles Platinum Visa. O perigo de dano decorre da retenção indevida de valores pela instituição financeira para a quitação do débito referente às faturas do cartão de crédito, em prejuízo à subsistência da requerente. Posto isso, concedo a tutela de urgência, a fim de determinar ao requerido a devolução do valor de R$ 1.114,46, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00. O valor deverá ser depositado na conta bancária em que foram efetuados os descontos indevidos. Sem prejuízo, ante a inversão do ônus da prova, concedo novo prazo ao requerido para, querendo, especificar provas em Juízo, justificando-as. Prazo de 5 dias. (id 92978054 dos autos n. 0702125-51.2021.8.07.0014). No mais, no exame provisório dessa etapa processual, verifica-se que a pretensão recursal não se mostra – de plano – plausível, porque o próprio Banco, nas razões do presente recurso, reconhece que, após a contestação das compras efetuadas com o cartão de crédito, procedeu ao estorno dos valores cobrados, contudo, na fatura do próprio cartão, o qual fora imediatamente bloqueado, de modo que a correntista, ora agravada, não pode mais dele se utilizar. Portanto, apesar de alegar que não houve falha na prestação do serviço, e que agiu no exercício regular de seu direito, há elementos nos autos a indicar o direito da autora, de reaver as quantias indevidamente debitadas em sua conta corrente, bem como o perigo da demora, tudo a indicar, nesse exame superficial, o acerto da decisão ora agravada. No que diz respeito à irresignação quanto à multa por descumprimento, verifica-se, da análise dos autos principais, que o Banco efetuou depósito judicial da quantia fixada pelo Juízo, apesar de a decisão agravada expressamente estabelecer que o valor deveria ser depositado na conta bancária em que efetuados os descontos. De qualquer maneira, é prudente que se aguarde a manifestação do magistrado quanto à questão, não havendo qualquer urgência que autorize a concessão de liminar também nesse ponto. Afinal, eventual decisão favorável ao Banco, nessa sede recursal, redundará em recálculo da multa então devida. Assim sendo, no contexto da superficialidade que caracteriza o exame liminar, não se vislumbra, de pronto, a presença de elementos contundentes a indicar a probabilidade do direito alegado pela banco e, portanto, ausente requisito que autoriza a suspensão da decisão agravada. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 04 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator